Tribunal: TJSP
Processo: 1034340-33.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA APLICADA PELO PROCON POR DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL N.o 14.069/11 – OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS OU ESTRUTURAS SIMILARES NAS AGÊNCIAS OU POSTOS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – Conjunto probatório dos autos que demonstrou a ocorrência de ofensa ao Código de Defesa do Consumidor – Processo administrativo que transcorreu regularmente –

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA APLICADA PELO PROCON POR DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL N.o 14.069/11 – OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS OU ESTRUTURAS SIMILARES NAS AGÊNCIAS OU POSTOS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – Conjunto probatório dos autos que demonstrou a ocorrência de ofensa ao Código de Defesa do Consumidor – Processo administrativo que transcorreu regularmente – Ausência de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade – Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo não infirmada – MULTA ADMINISTRATIVA – Critério de fixação – Alteração do termo inicial, com consequente redução do valor – Sentença alterada, em parte.
Apelo parcialmente provido.